Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0758250-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRCA DICKEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação e contra a decisão que julgou os embargos de declaração, aplicando multa à ora agravante (ID 23285992). Intime-se o agravado para contrarrazoar o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 15:34:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator